Tribunal: TJPA
Processo: 0806432-35.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0806432-35.2023.8.14.0000

REQUERENTE: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA

REQUERIDO: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE
RECURSO DE APELAÇÃO
. PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE, IMPETRADO E JULGADO QUANDO DA VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTIGO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO OU RECURSO SOB A ÉGIDE DO NOVO REGIMENTO INTERNO. NO CASO, DEVE SER OBSERVADA A REGRA DE PREVENÇÃO DISPOSTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO, OBJETO DA PRESENTE DÚVIDA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DO RELATOR DO
WRIT
PRECEDENTE,
EX VI
DO ART.75 DO CPP C/C ART.116 E 119 DO RITJ-PA, PUBLICADO EM 02/05/16.

DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Depreende-se dos autos que o Habeas Corpus nº 2014.3.021362-3, foi distribuído em 11/08/2014 e julgado no dia 08/09/2014, sob a relatoria do Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. Ao passo que o recurso de Apelação nº 0004703-14.2013.8.14.0014, foi distribuído em 09/05/2019, sob a relatoria da Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, ora suscitante. A presente dúvida insta esclarecer, portanto, se o Habeas Corpus nº 2014.3.021362-3, distribuído em agosto de 2014, sob a vigência do Regimento Interno antigo, gera prevenção ao presente recurso de Apelação, distribuído em 09/05/2019, durante a vigência do atual Regimento Interno (publicado em 02/05/16).

2.

Com efeito, verifica-se que a competência por prevenção deve ser fixada de acordo com o ordenamento jurídico vigente na data da distribuição da ação ou recurso, em consonância com o princípio do
Tempus Regit Actum
, sob pena de incidir em insegurança jurídica, de acordo com o previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata. Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão à Desembargadora suscitante, de modo que a prevenção deve ser analisada no momento da distribuição da ação/recurso, no caso, o recurso de Apelação n° 0004703-14.2013.8.14.0014, de acordo com as normas vigentes no referido período, qual seja o atual Regimento Interno, publicado em 02/05/16;

3.

Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado pela Douta Vice-Presidência desta Corte, bem como por este Eg. Tribunal Pleno, segundo o qual a prevenção deve ser adotada de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso em análise, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno em vigor. Precedentes;

4.

Dúvida dirimida para reconhecer a prevenção do Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior para processar e julgar a Apelação n° 0004703-14.2013.8.14.0014,
ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte.

5.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em reconhecer a prevenção
do relator do
habeas corpus
precedente nº
2014.3.021362-3
,
Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,
para processar e julgar o
recurso de Apelação nº
0004703-14.2013.8.14.0014
,

ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS .

Belém, 12 de julho de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
, suscitada pela
Desembargadora VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, em face do Desembargador JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, nos
autos da
Apelação nº: 0004703-14.2013.8.14.0014, interposta em favor de Samuel da Cruz Alencar.

O recurso de Apelação, objeto da presente Dúvida, foi inicialmente distribuído à Desembargadora
Vania Lúcia Carvalho da Silveira
, que constatou a existência precedente do
Habeas Corpus
nº 2014.3.021362-3, referente ao mesmo processo de 1º grau (ação penal n°
0004703-14.2013.8.14.0014
), o qual fora distribuído em 11/08/2014 e julgado no dia 08/09/2014, pelo Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, motivo pelo qual determinou-lhe o encaminhamento dos autos por prevenção, nos moldes do art. 116 do RITJ/PA (doc. ID nº 13779033).

O Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, por sua vez, ao considerar que o art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, atualmente em vigor, foi publicado no Diário da Justiça, em 12/05/2016, portanto, posteriormente ao julgamento do mencionado
Habeas Corpus
, não acolheu a prevenção suscitada e determinou o retorno dos autos à relatora originária (Desa.
Vania Lúcia Carvalho da Silveira
) (doc. ID nº 13779033).

A Desa.
Vania Lúcia Carvalho da Silveira
, por sua vez, ratificou o entendimento exarado anteriormente (doc. ID nº 13779033), segundo o qual existe prevenção do Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, por ter sido relator do
habeas corpus
precedente nº 2014.3.021362-3, referente à mesma ação penal (processo n°
0004703-14.2013.8.14.0014
). Ressaltou, inclusive, que a matéria já fora objeto de apreciação por esta Eg. Corte de Justiça em diversos julgados, sendo sedimentado o entendimento de que deve ser observada a regra de prevenção vigente no momento da distribuição do feito, no caso, na data da distribuição do presente
recurso de Apelação
(processo n°
0004703-14.2013.8.14.0014
), ocorrida em 09/05/2019, vigendo, portanto, a regra do art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA.

O Ministério Público,
na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo reconhecimento da prevenção do Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, em decorrência do julgamento do
habeas corpus
n°
2014.3.021362-3
, conforme art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

Depreende-se dos autos que o
Habeas Corpus
nº

2014.3.021362-3
,
foi
distribuído em
11/08/2014 e julgado no dia 08/09/2014, sob a

relatoria do
Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Ao passo que o
recurso de Apelação foi distribuído, em
09/05/2019, sob a
relatoria
da
Desa.
Vania Lúcia Carvalho da Silveira
, ora suscitante
. A presente dúvida i
nsta esclarecer, portanto, se o
Habeas Corpus
nº
2014.3.021362-3, distribuído em agosto de 2014, sob a vigência do Regimento Interno antigo, gera prevenção ao presente recurso de Apelação, distribuído em 09/05/2019, durante a vigência do atual Regimento Interno (publicado em 02/05/16).

Acerca do tema, o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo 75, a distribuição como regra de fixação de competência e, ao tratar da competência por prevenção, em seu Capítulo VI, artigo 83, dispôs, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 75. A
precedência da distribuição fixará a competência
quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”.

“Art. 83.
Verificar-se-á a competência por prevenção
toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Por sua vez, o atual Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe no seu
artigo 116,
caput
,
in verbis
:

“Art. 116. A
distribuição da ação ou do recurso gera prevenção
para
todos os processos a eles vinculados
por
conexão
, continência
ou referentes ao mesmo feito
.”.

O art. 59 do Código de Processo Civil, por seu turno, prevê:

“
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

E ainda, dispõe o art. 930 do citado Diploma Legal:

“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.”.

Com efeito, verifica-se que
a competência por prevenção deve ser fixada de acordo com o ordenamento jurídico vigente na data da distribuição
da ação ou recurso, em consonância com o princípio do
Tempus Regit Actum
, sob pena de incidir em insegurança jurídica
, de acordo com o previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata,
in verbis
:

"A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior."

Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão à Desembargadora suscitante, de modo que a prevenção deve ser analisada no momento da distribuição da ação/recurso, no caso, a
Apelação n°
0004703-14.2013.8.14.0014
, de acordo com as normas vigentes no referido período, qual seja o atual
Regimento Interno, publicado em
02/05/16
.

Em que pese o
Habeas Corpus
nº

2014.3.021362-3
, ter sido

distribuído em

11/08/2014 e julgado no dia 08/09/2014
, durante a vigência do Regimento Interno antigo, ao se analisar o
recurso

em

questão
(Apelação n°
0004703-14.2013.8.14.0014
)
,
distribuído em 09/05/2019
, deve-se levar em conta o texto atual do referido ordenamento (RITJ/PA) que,
de acordo com o disposto no seu artigo 116,
a
distribuição do
habeas
gerará prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
. Assim, considerando que o
Habeas Corpus
nº
2014.3.021362-3
foi distribuído e julgado, sob a relatoria do
Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
,
anteriormente ao

recurso de Apelação nº
0004703-14.2013.8.14.0014

(de relatoria da
Desa.
Vania Lúcia Carvalho da Silveira
, ora suscitante)
,
aquele Desembargador, relator do
writ
precedente, encontra-se prevento para julgar o recurso, objeto da presente dúvida.

Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado reiteradamente por esta Eg. Corte de Justiça, conforme se observa em decisão proferida por este Eg. Tribunal Pleno, em 05/08/2020,
in verbis
:

“DÚVIDA NO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇO CRIMINAL. DISTRIBUIÇO DE AÇO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. OBSRVÂNCIA DE SUAS REGRAS. TEMPUS REGIT ACTUM. JULGAMENTO DE AÇO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ÀS DISTRIBUIÇES EFETIVADAS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PREVENÇO. ART. 116, DO RITJPA.

O JULGAMENTO DE AÇO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇO ÀS/AOS AÇES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPE SEU ART. 116.

1-

É cediço que a competência por prevenço é fixada nos termos da norma vigente na data da distribuiço da aço/recurso, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do tempus regit actum).

2 - O fator determinante para se apreciar a prevenço é o ato/momento processual da distribuiço do recurso em que se aprecia existência de eventual prevenço.

3 - O presente apelo fora distribuído na vigência do novo Regimento Interno desta Corte que, sobre a matéria, vaticina, em seu art. 116, que
“A distribuiço da aço ou do recurso gera prevenço para todos os processos a eles vinculados por conexo, continência ou referentes ao mesmo feito.”
, deixando claro a ocorrência da prevenço do(a) desembargador(a) a quem tenha sido distribuído anteriormente aço/recurso independentemente se sob a vigência do atual ou antigo regramento interno.

4 - Considerando que a distribuiço inicial do presente recurso ocorreu sob a égide do Regimento Interno novo, deverá ser este o regramento a ser observado para dirimir quaisquer eventuais dúvidas atinentes à competência, ainda que outra norma tenha vigorado em momento anterior.

5 - Com efeito, percebe-se, da análise do
obter dictum
da “dúvida no manifestada sob forma de conflito nos autos de apelaço criminal” nº 0004908-08.2008.8.14.0401, que o Pleno desta Corte, já decidiu que, independente do momento processual em que julgado a aço ou recurso em que se apontou como paradigma para prevenço, o relevante é se atestar qual Regimento Interno estava vigente quando da distribuiço do aço/recurso em que se alega a prevenço. Fixou-se, assim, que é irrelevante se a aço ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuiço da aço/recurso em que se declina a prevenço.

6 -
In casu
, a prevenço é manifesta do eminente desembargador Raimundo Holanda Reis, com base no art. 116, do RITJPA, porque foi relator do
habeas corpus
nº 0000099-94.2008.8.14.0013, distribuído em 12/03/2008, gerando o acórdo de nº 71.209, referente à mesma aço penal objeto da presente apelaço. Portanto, é irrelevante se a aço/recurso causador da prevenço tenha sido julgado sob a vigência do antigo regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o “distribuidor” deve observar as regras vigentes quando de sua distribuiço como já explicado e, no momento da distribuiço da presente apelaço, estava em vigor a presente norma esculpida no art. 116.

7 - Portanto, razo assiste à nobre desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha em apontar prevenço do desembargador Raimundo Holanda Reis. Em momento algum, o novo Regimento Interno, ressalvou, no “caput” do seu art. 116 que “A distribuiço da aço ou do recurso gera prevenço para todos os processos a eles vinculados por conexo, continência ou referentes ao mesmo feito”, SALVO SE AS AÇES OU RECURSOS FOSSEM JULGADOS SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO.

8 - No haveria prevenço se a presente apelaço criminal fosse distribuída sob a vigência do antigo regimento que no previa esse tipo de prevenço. É a incidência clássica do princípio do “tempus regit actum”.

9 - Realço: o HC julgado pelo desembargador Raimundo Holanda Reis, na vigência do regramento antigo, é ato processual e jurisdicional válido e consumado, porém protrai efeitos no tempo a partir da publicaço do novo RITJPA que estabeleceu, em seu art. 116, prevenço em caso de julgamento de aço/recurso anteriormente. A presente apelaço criminal no pode mesclar regras do antigo regimento com o do novo, criando-se um terceiro gênero.
DÚVIDA DIRIMIDA. UNANIMIDADE.”
(Apelação Criminal Nº

0012097-71.2009.814.0401, Acórdão 213512, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Pleno, Julgado em 2020-08-05).

Diante de tais considerações, constato a existência de prevenção do
Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
,
para atuar nos autos da
Apelação nº
0004703-14.2013.8.14.0014
, em razão de ter sido o relator do
habeas corpus
precedente nº
2014.3.021362-3
.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, reconheço a
prevenção do
Desembargador
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,
para processar e julgar o
Habeas Corpus nº
2014.3.021362-3
,

ex vi
do art. 83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 13/07/2023